Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-70.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700104-70.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL DE ANDRADE COSTA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se o apelante sobre a petição de ID 64637739. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora